Tribunal: TJES
Processo: 5006491-65.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006491-65.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENEY DO CARMO SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006491-65.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: RENEY DO CARMO SANTANA

Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RENEY DO CARMO SANTANA em face de acórdão que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada. O embargante alega omissão, por ausência de fundamentação autônoma quanto à tese de insuficiência probatória do crime de associação para o tráfico, e contradição, ao argumento de que os depoimentos policiais citados no julgado corroborariam a tese defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao não conhecer da Revisão Criminal por inadequação da via eleita para o reexame de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou a questão posta, assentando que a
ratio decidendi
para o não conhecimento da ação revisional foi a ausência de interesse processual, por ser incabível a utilização da revisão como sucedâneo recursal para o reexame de provas.

A utilização da fundamentação
per relationem
, com a transcrição de trechos do acórdão da apelação, teve o propósito de demonstrar que a matéria já fora exaurida nas instâncias ordinárias, o que reforça a conclusão pela inadequação da via eleita, e não o de suprir a fundamentação do Colegiado.

A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, verificada entre as premissas e a conclusão, e não a suposta incongruência entre a fundamentação da decisão e a interpretação que a parte faz das provas dos autos.

A decisão atacada se mostra logicamente coesa ao partir da premissa de que a matéria probatória foi devidamente analisada nas instâncias ordinárias para concluir pela impossibilidade de seu reexame em sede de revisão criminal.

A argumentação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a clara intenção de conferir efeito infringente aos aclaratórios, o que é vedado quando ausentes os vícios que autorizam o manejo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal impede o acolhimento dos Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Não configura omissão o acórdão que deixa de analisar o mérito de tese defensiva quando a decisão se fundamenta na inadmissibilidade da ação por inadequação da via eleita.

A contradição sanável por meio de embargos declaratórios é a que ocorre internamente no julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, e não a divergência entre a decisão e a interpretação da prova pela parte.

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não autoriza o manejo de embargos de declaração com o objetivo de obter efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 619 e 621, I. Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), arts. 33 e 35. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sessão 10/11/2025

SEM NOTAS ORAIS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006491-65.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: RENEY DO CARMO SANTANA

Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de Embargos de Declaração
na Revisão Criminal
opostos por
RENEY DO CARMO SANTANA
(ID 16104240), em face do v. Acórdão (ID 13842871) proferido por estas Colendas Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade de votos, acolhendo voto de minha relatoria, não conheceu da Revisão Criminal por ele ajuizada.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar devidamente sua tese sobre a ausência de provas judicializadas para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), limitando-se a utilizar fundamentação
per relationem
ao citar o acórdão que se buscava desconstituir, sem agregar fundamentação autônoma.

Aponta, ainda, contradição na própria fundamentação, ao passo que os depoimentos policiais mencionados no corpo do julgado, em vez de refutarem, corroboram tese defensiva de que não havia prova do vínculo estável e duradouro entre o réu e o corréu.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Douta Subprocuradoria de Justiça (ID 16260894), manifesta-se pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e afirmando que o recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via eleita.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados,
não vislumbro a existência de
omissão ou
contradição

no
acórdão embargado
.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em
omissão
ao não analisar, com fundamentação própria, a tese de atipicidade da conduta de associação para o tráfico.

Contudo, não há omissão a ser suprida. A matéria foi devidamente enfrentada, embora com resultado contrário à pretensão do recorrente.

C
onfira-se a ementa do julgamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO CRIMINOSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de Reney do Carmo Santana, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares e acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES, que o condenaram pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado. Sustenta a defesa ausência de provas quanto à estabilidade e permanência da associação para o tráfico, pleiteando a absolvição pelo art. 35 da Lei de Drogas e, por consequência, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de associação para o tráfico foi proferida com base em provas insuficientes ou contrárias ao texto expresso da lei penal; (ii) estabelecer se, afastada a associação, seria aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à simples reavaliação de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, devendo estar fundada em erro judiciário manifesto, provas novas ou condenação baseada em prova falsa, nos termos do art. 621 do CPP e da jurisprudência do STJ e STF.

A tese de inexistência de provas quanto à estabilidade da associação foi enfrentada na apelação criminal, sendo mantida a condenação com base em provas constantes dos autos, inclusive declarações do próprio réu.

A alegação de que o tráfico privilegiado seria aplicável é consequência direta da tese de absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, já devidamente rejeitada nas instâncias ordinárias.

A tentativa de rediscutir matéria já apreciada configura uso inadequado da ação revisional como sucedâneo recursal, contrariando entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

A ausência de demonstração de erro judiciário ou prova nova impede o conhecimento da revisão, por manifesta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo recursal para reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias.

A condenação por associação para o tráfico, fundamentada em elementos probatórios constantes dos autos, não autoriza o conhecimento de revisão criminal, ausentes erro judiciário ou provas novas.

A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado, amparada na condenação por associação criminosa, não configura erro revisional.

O acórdão embargado foi explícito e categórico ao assentar que a Revisão Criminal não constitui via processual adequada para o simples reexame da prova dos autos ou para a rediscussão de fundamentos já enfrentados na sentença e na apelação criminal.

A
ratio decidendi
do julgado não foi a análise de mérito da prova da associação, mas a
inadmissibilidade da ação revisional
para tal finalidade.

A transcrição de excertos do acórdão da apelação (
fundamentação per relationem
) não visou a suprir a fundamentação do Colegiado, mas a demonstrar, de forma inequívoca, que a matéria já havia sido exaurida nas instâncias ordinárias, o que robustece a conclusão pela inadequação da via eleita.

O tema central foi, portanto, a ausência de interesse processual, e sobre ele não houve qualquer omissão.

No que tange à alegada
contradição
, o vício também não se configura. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. O embargante, por sua vez, aponta uma suposta incongruência entre a fundamentação do acórdão e sua própria interpretação das provas citadas.

Ora, tal divergência interpretativa não constitui contradição, mas a essência do litígio de mérito. O acórdão não revalorou os depoimentos, mas apenas constatou que eles integraram o acervo probatório que fundamentou a condenação nas instâncias próprias e que a pretensão de revisitá-los em sede de revisão era incabível. A decisão é logicamente coesa: partiu da premissa de que a matéria probatória foi exaurida e concluiu pela impossibilidade de seu reexame, não havendo qualquer vício interno a ser sanado.

O que se revela, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com as razões de decidir e com a valoração da prova realizada pelo Colegiado de origem.

Assim, na verdade, a omissão e a contradição apontadas revelam a clara intenção de rediscutir questões devidamente analisadas, buscando conferir aos aclaratórios um indevido efeito infringente.

Todavia, os aclaratórios não são recurso de irresignação, e, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.